Tribunal: TJDFT
Processo: 0705007-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705007-96.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CLAUDIO ROBERTO DA SILVA BARROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ART. 966, V, CPC. ILEGALIDADE DE REQUISITOS PREVISTOS EM EDITAL. SELEÇÃO INTERNA PARA ADMISSÃO AO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. LEI 6.450/77. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO RECEPÇÃO. DECRETO DISTRITAL N.o 26.623/06. INICIATIVA DO GOVERNADOR. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. A competência da União para organizar e manter a polícia militar do Distrito Federal, conforme preceitua o art. 21, inciso XIV, da Constituição Federal, diz respeito às regras gerais de organização da Polícia, não impedindo que estas sejam regulamentadas, em suas minúcias, por Decreto, desde que expressamente autorizado em Lei. No especial, o recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a câmara julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 370 e 373, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de dilação probatória. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aduz ofensa aos artigos 5o, inciso XIII, 21, inciso XIV, e 22, inciso XVI, todos da Constituição Federal, por entender o acórdão objurgado reconheceu a validade de norma local que se imiscuiu na competência exclusiva da União Federal, além de chancelar norma que criou óbice indevido ao exercício profissional. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Wilson Sampaio Sahade Filho, OAB/DF 22.399. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1627993/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/5/2020. De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo fundado na suposta transgressão aos artigos 370 e 373, § 1o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “é do autor o ônus de fazer prova constitutiva do seu direito, do que, na hipótese dos presentes autos, não se desincumbiu” (ID 14926482). Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário no tocante ao suposto vilipêndio aos artigos 5o, inciso XIII, 21, inciso XIV, e 22, inciso XVI, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Decreto Distrital 26.623/06), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o EDcl no AgInt no REsp 1812243/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 3/6/2020. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Wilson Sampaio Sahade Filho, OAB/DF 22.399. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004